Tribunal: TJSP
Processo: 3004428-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar. Débito da Fazenda Pública de natureza tributária. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. V.acórdão que, frente à hipótese dos autos, e de sorte que a questão seja dirimida em definitivo, determinou que o nobre juiz da causa encaminhe os autos à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar. Débito da Fazenda Pública de natureza tributária. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. V.acórdão que, frente à hipótese dos autos, e de sorte que a questão seja dirimida em definitivo, determinou que o nobre juiz da causa encaminhe os autos à Contadoria Judicial para fins de apuração do valor principal devido pelo Estado de São Paulo, ou seja, o valor devido a título de repetição de indébito ante o pagamento a maior de juros de mora por ocasião do pagamento do crédito tributário consubstanciado por meio do Auto de Infração e Imposição de Multa no 3037946, objeto de programa de parcelamento, devendo a Contadoria Judicial observar que o valor nominal do indébito apurado deverá ser atualizado pelo IPCA-E desde a data dos pagamentos indevidos até a data do trânsito julgado, momento em que se inicia a mora e a atualização passa a ser pela taxa SELIC, única e tão somente, restando observado, ainda, que a execução não poderá prosseguir por valor superior ao inicialmente proposto.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3004428-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004428-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no - Birigüi
2
VOTO N. 26290 (JV)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3004428-13.2019.8.26.0000/50000
COMARCA
: BIRIGUI
EMBARGANTE:
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar. Débito da
Fazenda Pública de natureza tributária. Critério de cálculo
da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o
valor devido. V.acórdão que, frente à hipótese dos autos, e
de sorte que a questão seja dirimida em definitivo,
determinou que o nobre juiz da causa encaminhe os autos à
Contadoria Judicial para fins de apuração do valor principal
devido pelo Estado de São Paulo, ou seja, o valor devido a
título de repetição de indébito ante o pagamento a maior de
juros de mora por ocasião do pagamento do crédito
tributário consubstanciado por meio do Auto de Infração e
Imposição de Multa no 3037946, objeto de programa de
parcelamento, devendo a Contadoria Judicial observar que o
valor nominal do indébito apurado deverá ser atualizado
pelo IPCA-E desde a data dos pagamentos indevidos até a
data do trânsito julgado, momento em que se inicia a mora e
a atualização passa a ser pela taxa SELIC, única e tão
somente, restando observado, ainda, que a execução não
poderá prosseguir por valor superior ao inicialmente
proposto.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria
aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do
NCPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
I RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004428-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no - Birigüi
3
Cuida-se de embargos de declaração
opostos verberando o v. acórdão de fls.17/30 que, no
agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO
em confronto à r. decisão de fls. 229/230 dos autos
principais, que, em ação declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária cumulada com repetição de
indébito intentada por CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A em face
do ESTADO DE SÃO PAULO objetivando, em resumo, a
declaração de inexistência de relação jurídico-tributária
que a obrigue a, quando da quitação de seus débitos
tributários relativos a ICMS, arcar com juros cobrados em
índices superiores à taxa SELIC, especialmente os juros
exigidos com esteio no artigo 96, da Lei Estadual no
6.374/89, na redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09,
restituindo-se, notada e especificamente, os valores pagos
a maior em razão dessa indevida cobrança de juros por
ocasião do pagamento do crédito tributário consubstanciado
por meio do Auto de Infração e Imposição de Multa no
3037946, objeto de programa de parcelamento, tendo sido os
pedidos julgados procedentes, estando o feito em fase de
cumprimento de sentença, homologou o valor exequendo em
R$1.055.240,33 (um milhão, cinquenta e cinco mil, duzentos
e quarenta reais e trinta e três centavos), deu parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO
DE SÃO PAULO para determinar que o nobre juiz da causa
encaminhe os autos à Contadoria Judicial para fins de
apuração do valor principal devido pelo ente agravante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004428-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no - Birigüi
4
empresa agravada, ou seja, o valor devido a título de
repetição de indébito ante o pagamento a maior de juros de
mora por ocasião do pagamento do crédito tributário
consubstanciado por meio do Auto de Infração e Imposição de
Multa no 3037946, objeto de programa de parcelamento,
devendo a Contadoria Judicial observar que o valor nominal
do indébito apurado deverá ser atualizado pelo IPCA-E desde
a data dos pagamentos indevidos até a data do trânsito
julgado, momento em que se inicia a mora e a atualização
passa a ser pela taxa SELIC, única e tão somente, restando
observado, ainda, que a execução não poderá prosseguir por
valor superior ao inicialmente proposto.
Insurge-se
a
empresa
agravada,
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A, por meio dos presentes
embargos de declaração, e alega (fls.01/06 do incidente),
em resumo, que o v. aresto embargado padece de
contradições, preconizando, nesse sentido, que o indébito
reconhecido deve ser atualizado pela taxa SELIC desde os
pagamentos indevidos e, ainda, asseverando ser descabida
a limitação imposta no v.aresto no sentido de que o valor
da execução não pode ultrapassar o importe vindicado na
exordial. Requer a empresa embargante, destarte, o
acolhimento dos aclaratórios, de sorte sejam sanados os
vícios apontados, prequestionando-se. É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004428-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no - Birigüi
5
1.
Os embargos de declaração opostos por
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A não comportam acolhimento.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão da empresa
embargante de exclusiva e inadmissível revisão do
julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é
mero inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o
qual deve ser externado por meio de recurso próprio, não
se prestando os embargos de declaração para tal fim.
4.
Nesse diapasão, tenha-se presente
que, ao reverso do quanto preconiza a sociedade
embargante, o v.acórdão embargado não ostenta os vícios
ventilados, sendo certo que foi determinada a atualização
dos valores a que condenado o ente ora embargado a lhe
restituir com rigorosa observância dos entendimentos
assentados na jurisprudência, sendo inexorável, ainda,
que foi de clareza hialina o v.aresto ao limitar o valor
da execução àquele pleiteado na exordial, conquanto, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004428-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no - Birigüi
6
homologado valor superior ao rogado, estar-se-ia
agasalhando o prosseguimento da execução de maneira
flagrantemente 'ultra petita'.
5.
Destarte, como se disse, o que se
verifica na hipótese é nítida e clara irresignação da
empresa embargante com o teor do julgado, sendo certo que
o v. aresto verberado não apresenta os vícios descritos
no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil.
6.
Finalmente, nunca é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores, considera-
se prequestionada a matéria infraconstitucional e
constitucional invocada, eis que pacífico que o
magistrado não é obrigado a citar todos os dispositivos
legais reclamados pela parte quando a questão trazida a
juízo já foi suficientemente enfrentada e decidida no
corpo do voto condutor. Nesse sentido, aliás, a norma
insculpida no artigo 1.025 do CPC/2015, 'in verbis':
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004428-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no - Birigüi
7
7.
Ante o exposto, pelo meu voto,
rejeito os embargos de declaração opostos por CLEALCO
AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR